Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008953-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO BENEZ - CPF: 045.298.228-69 (AGRAVANTE), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (AGRAVANTE), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (AGRAVADO), ALFEU BENEZ FILHO - CPF: 285.339.096-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA NERY BENEZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA BENEZ BARACAT - CPF: 116.576.228-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMEZ BARACAT JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINA BENEZ - CPF: 075.245.908-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFEU BENEZ - CPF: 013.142.898-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERRARESI BENEZ - CPF: 095.476.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BENEZ - CPF: 007.493.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INDEFERIU A LIMINAR REQUERIDA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO POR MEIO DE RECURSO INTERPOSTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NESTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.021 §1o DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. V
erificando-se que as razões recursais do
Agravo

Interno

não
guardam correlação com os termos da
decisão
recorrida,
não
se conhece do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.

2. Decisão mantida.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 131061181) interposto por
Adalberto Benez e Maria Lavinia Zonetti Benez
, em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento
(Id. 128287690)
.

Os recorrentes, inconformados com a decisão, requerem a sua reforma argumentando que a liminar foi indeferida “
sob o errôneo fundamento de carência de demonstração dos requisitos ensejadores da tutela pleiteada” (Id. 131061181).

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento e pela aplicação da multa do art. 1.021, §4o do CPC (Id. 131531654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

Os recorrentes inconformados com a decisão requerem a sua reforma argumentando que a liminar foi indeferida “
sob o errôneo fundamento de carência de demonstração dos requisitos ensejadores da tutela pleiteada” (Id. 131061181).

A decisão agravada indeferiu a liminar requerida nos seguintes termos:

“[...]
É cediço que a ausência de intimação dos patronos constituídos para os atos processuais, no caso, o julgamento do recurso de apelação, é causa de nulidade.

Do mesmo modo por se tratar de matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer tempo. Todavia, ainda que possa ser arguida a qualquer tempo deve ser arguida por meio do instrumento processual adequado.

No caso concreto, o acórdão do recurso de apelação já transitou em julgado, razão pela qual não há alegar a nulidade de julgamento por meio de recurso interposto em sede de cumprimento de sentença.

Assim, a eventual nulidade deve ser enfrentada por meio da ação apropriada. [...]” (Id. 128287690)

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que a os recorrentes não impugnaram de forma específica a decisão agravada, não há uma linha sequer que conteste o fundamento da decisão agravada que legou ao indeferimento da liminar, qual seja: o fato do acórdão do recurso de apelação já ter transitado em julgado e não ser possível alegar a nulidade de julgamento por meio de recurso interposto em sede de cumprimento de sentença, mas sim por meio de ação própria.

Logo, resta evidente que os recorrentes deixaram de enfrentar especificamente a fundamentação lançada na decisão agravada, não tentando desconstituir seus argumentos, não cumprindo o que determina o artigo 1.021, §1o do CPC, o que demonstra a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu não conhecimento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1 -
Deixando os recorrentes de impugnar especificamente os termos expostos na decisão agravada, conforme orientação contida no § 1o, do art. 1.021, do CPC, o não conhecimento do agravo interno é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de requisito de admissibilidade do recurso.
2 - Nos termos do §§ 4o e 5o, do art. 1.021, da Lei Processual Civil, a declaração de manifesta inadmissibilidade do agravo interno em votação unânime autoriza a condenação do recorrente ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao prévio pagamento da referida multa. Agravo interno não conhecido. (TJ-GO - AI: 04283441420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/02/2021)

Ante todo exposto, com
fundamento no art.
932
,
III
c/c art.
1.021
, do
CPC
,
NÃO CONHEÇO
deste agravo interno, em face da sua manifesta inadmissibilidade, pelos fatos e fundamentos acima expostos.

Em caso de julgamento unânime com fulcro no art. 1.021, §4o
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022